Tribunal: TJDFT
Processo: 0755641-20.2024.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-30

Ementa:
Ementa: Direito do Consumidor. Apelação. Ação de cobrança. Condomínio. Regularização. Legitimidade passiva dos adquirentes. Reconhecimento. Suposto contrato verbal. Prazo prescricional decenal. Loteamento. Parcelamento do solo. Obras. Infraestrutura. Implementação. Responsabilidade. Loteador. Recurso parcialmente provido.
I. Caso em exame
1. Apelação contra sentença que acolheu o pedido formulado na petição inicial para condenar o adquirente de imóvel ao pagamento das despesas de custeio para regularização de loteamento.

II. Questão em discussão
2. As questões em discussão consistem em aferir: (i) se os possuidores do loteamento denominado Belvedere Green possuem legitimidade para figurar no polo passivo da ação de cobrança; (ii) se houve prescrição da pretensão, considerando a natureza da obrigação e os prazos previstos no Código Civil; (iii) se é válida a cobrança de despesas de regularização do loteamento Belvedere Green, à luz da legislação aplicável, da autonomia da vontade, da boa-fé objetiva e da vulnerabilidade do consumidor.

III. Razões de decidir
3. A legitimidade ad causam deve ser aferida a partir das alegações constantes na petição inicial, basta a pertinência subjetiva entre as partes indicadas e a relação jurídica narrada, é irrelevante, a veracidade da narrativa ou o mérito da demanda.
4. A pretensão decorre de suposto contrato verbal, aplica-se o prazo decenal previsto no art. 205 do Código Civil, e não o prazo trienal do art. 206, § 3o, inc. IV, que se refere à repetição de indébito ou enriquecimento sem causa.
5. A obrigação de realizar obras de infraestrutura para a finalização do processo de regularização do empreendimento é do loteador.
6. O loteador tem a obrigação de cumprir todos os diversos requisitos legais e administrativos indispensáveis à regularidade do empreendimento antes de colocar quaisquer lotes à venda.
7. A cobrança de valores para implantação de infraestrutura e regularização de loteamento não se confunde com a responsabilidade contratual de pagar despesas inerentes ao imóvel ou decorrentes de sua transferência.
8. O princípio da autonomia da vontade permite transferir aos adquirentes dos imóveis a responsabilidade pelos custos da regularização do empreendimento. No entanto, a transferência só é válida se o adquirente assumir a obrigação de forma clara e inequívoca em razão da vulnerabilidade de consumidor e princípio da boa-fé objetiva.

IV. Dispositivo e tese
9. Apelação parcialmente provida.
Tese de julgamento: “A responsabilidade pelo pagamento de despesas de custeio de obras e regularização de loteamento é do loteador, especialmente se o adquirente não assumiu expressamente essa obrigação”.
___________
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5o, XXXII; Lei no 6.766/1973, arts. 2o, 6o, 12, 18, 37, 38, 39, 41, 50 e 51; CC, art. 1.358-A, § 3o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APC 0735832-44.2024.8.07.0001, Rel. Des. Héctor Valverde Santanna, Segunda Turma Cível, j. 2.7.2025; TJDFT, ApCiv 0706081-80.2022.8.07.0001, Rel. Des. James Eduardo Oliveira, Quarta Turma Cível, j. 1.8.2024; TJDFT, ApCiv 0730054-30.2023.8.07.0001, Rel. Des. Leonardo Roscoe Bessa, Sexta Turma Cível, j. 4.9.2024.